Tribunal: TCU
Processo: 022.233/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 989431 (Objeto: A presente representação tem como objeto a irregular alienação de bens públicos realizada pela Prefeitura de Jaraguá-GO, que envolveu a Gleba 05, situada na Fazenda Bonifácio, localizada na zona rural do município, alienada por meio da Concorrência Pública No 004/2023 REPUBLICADA. A alienação foi autorizada pela Lei Municipal no 1.546, de 12 de julho de 2023, que conferiu ao Poder Executivo Municipal autorização expressa para alienar determinados imóveis públicos, incluindo a gleba em questão.A área mencionada faz parte de um conjunto de terrenos unificados e disponibilizados para alienação, conforme autoriza o artigo 4o da Lei Municipal supracitada, que estabeleceu as condições para a venda desses imóveis. O principal objetivo da alienação era a regularização de terras para fins de infraestrutura pública. Contudo, no decorrer do processo, emergiram indícios graves de desvio de finalidade no que tange à gestão de bens móveis vinculados ao imóvel alienado.Entre os bens alienados, destaca-se uma máquina de polpas, adquirida pela Prefeitura de Jaraguá com recursos da União, por meio de um Contrato de Repasse firmado entre o Município e o Governo Federal. O referido maquinário foi originalmente destinado para fomentar a produção agrícola local, com a instalação de uma fábrica de polpas na Gleba 05, dentro do imóvel alienado.No entanto, o Requerimento no 068/2023, apresentado pelo vereador Alcion Gonçalves à Câmara Municipal de Jaraguá, suscitou sérios questionamentos sobre a destinação da máquina de polpas. O requerimento indicou que, no edital da Concorrência Pública que resultou na alienação do imóvel, não houve menção à referida máquina, tampouco qualquer providência para sua recuperação ou destinação adequada. O vereador relatou que o maquinário teria sido irregularmente cedido à Cooperativa de Produtores Rurais de Jaraguá, presidida à época por Geraldo de Deus Filho, através de contrato de comodato.Dentre os documentos anexados ao presente expediente, destaca-se o Processo no 0095088-33.2018.8.09.0091, movido pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face de Geraldo de Deus Filho. No curso da ação, verificou-se que o maquinário, originalmente de propriedade do município e cedido à Cooperativa, havia sido indevidamente transferido ao Sr. Ivan José Miranda, proprietário da empresa Amazon Polpa/Fruit Belo, sediada em Anápolis-GO. Posteriormente, o maquinário foi encontrado em posse de terceiros não identificados, agravando a irregularidade, pois tais bens continuam sem recuperação ou destinação adequada, em flagrante violação ao contrato de repasse firmado entre o Município de Jaraguá e a União.O Termo de Contrato de Repasse, celebrado entre o Município e a União, estabelece que os recursos devem ser aplicados exclusivamente nas finalidades descritas no plano de trabalho, proibindo expressamente qualquer desvio de finalidade ou alienação de bens adquiridos sem a devida autorização e observância dos preceitos legais. O contrato também impõe a obrigação de restituir à União os valores referentes a qualquer bem público alienado de forma irregular, conforme previsto nas cláusulas 8.3 e 8.5.1(c), que tratam das consequências do desvio de finalidade e do descumprimento das disposições pactuadas.A inclusão do maquinário na alienação, sem qualquer menção ou destinação adequada, configura flagrante violação ao contrato de repasse, além de lesar o erário público e infringir os princípios que regem a administração pública. A administração municipal negligenciou seu dever de resguardar o patrimônio público ao permitir que a alienação ocorresse sem a devida recuperação ou destinação dos bens adquiridos com verba federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 9274/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás cópia das peças 1, 2 e 3, bem como deste Acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; e c) dar ciência desta deliberação ao Município de Jaraguá - GO, ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.233/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Jaraguá - GO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Camilo Bueno Rodovalho (49465/OAB-GO), representando Mauro Rubem de Menezes Jonas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.